Tribunal: CARF
Processo: 10140.722180/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.722180/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.960 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
OG KUBE JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRRF. CONTRIBUINTE SÓCIO DIRETOR DA FONTE PAGADORA.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio, diretor, administrador, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do IRRF, a
compensação dos valores retidos está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento pela fonte pagadora.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a demonstrar a ocorrência do recolhimento na fonte do imposto
deduzido na declaração de ajuste anual.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722180/2012-85
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.960 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722180/2012-85

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 182/184):
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento de folhas 27 a 31, relativa ao ano-calendário 2007, que
apurou crédito tributário total de R$ 34.140,70.
Motivou o lançamento a constatação de dedução indevida de imposto retido na fonte,
na monta de R$ 22.380,72, relativo aos valores recebidos da fonte pagadora Anipro
do Brasil S/A. Também foi apurada dedução indevida de contribuição à
previdência oficial.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação tempestiva, alegando, em síntese,
que não concorda com a glosa de imposto retido na fonte efetuada pela fiscalização,
pois sofreu a retenção de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos.
Para instruir sua impugnação, anexou os documentos de folhas 34 a 46, quais sejam,
comprovantes de rendimentos mensais.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Somente pode ser restabelecido o imposto de renda retido na fonte declarado pelo
contribuinte e glosado pela autoridade fiscal, quando ficar comprovada a retenção e o
pagamento, no caso de acionistas, diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
As contribuições pagas para a Previdência Oficial são dedutíveis da base de cálculo do
imposto, desde que comprovado o efetivo recolhimento, no caso de acionistas, diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Cientificado da decisão em 06/09/2013 (fls. 191), o contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 04/10/2013, recurso voluntário parcial (fls. 193/198), alegando, em
apertada breve síntese, que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto retido compete
exclusivamente à fonte pagadora, não tendo o contribuinte a qualidade de devedor solidário ou
subsidiário, uma vez que além de ter sofrido a retenção tributária, não possuía o poder de
gerência financeira da sociedade, a qual era exercida por outro sócio, o qual determinada quais
seriam as diretrizes da empresa, bem como a forma que seria utilizada os valores arrecadados,
sendo ele portanto, mero gerenciador de direito da sociedade, não se enquadrando nas hipóteses
do art. 8o do Decreto no 1.736/79. Cita jurisprudência do STJ neste sentido. Alega ainda que, por
mais que não tenha havido o recolhimento do IR pela fonte pagadora, houve a respectiva
retenção o que, per si, impede a sua responsabilização, ante o adimplemento da obrigação de sua
parte. Requer, ao final, a anulação do lançamento tributário.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 199/202.
É o relatório.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.960 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722180/2012-85

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a dedução indevida do imposto retido na fonte, no valor de
R$ 22.380,72, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
processado, no sentido do acatamento da aludida compensação declarada na DAA/2008.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fl. 182/184) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 27/31), não há como prosperar a pretensão
recu1rsal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das compensações declaradas, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, não comprovando por documentação hábil e
idônea, mesmo que apresentada nesta seara recursal, a ocorrência do recolhimento do IRRF em
litígio, diante de sua qualidade de sócio diretor da fonte pagadora Anipro do Brasil S/A – me
convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.960 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722180/2012-85

norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 18/184), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Iniciando análise das considerações do contribuinte, é de se esclarecer nos termos do
artigo 8o do Decreto-lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, são solidariamente
responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos débitos
decorrentes do não recolhimento do imposto de renda descontado na fonte. Essa
norma é a matriz-legal do art. 723 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/99) e do artigo 920 do RIR/94.
Significa dizer que a responsabilidade tributária estende-se a uma terceira pessoa
(responsabilidade de terceiros): sócio, diretor, gerente ou representante legal da pessoa
jurídica de direito privado, pelos débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de
renda descontado na fonte. No caso em julgamento, do imposto retido do próprio
impugnante. A distinção entre dever e responsabilidade ajuda a entender melhor a
razão de tal ponderação. O contribuinte tinha o dever, na condição de gestor da
empresa (fonte pagadora), de determinar o recolhimento do imposto de renda
retido na fonte. Não o fazendo, sujeitou-se à responsabilidade que se efetivou com o
lançamento da glosa da retenção na Declaração de Ajuste Anual.
Em outra ótica, a existência das pessoas jurídicas, como sujeito titular de direitos e
obrigações, é uma ficção do direito. É cristalino que a pessoa jurídica age pela vontade
dos seus gerentes, dirigentes, sócios ou acionistas. No presente caso, o contribuinte,
na qualidade de diretor da empresa Anipro do Brasil S/A, quer da Receita Federal
a restituição de imposto de renda que a empresa não recolheu. À toda evidência,
age contra um princípio basilar do direito que impede ao autor beneficiar-se da própria
torpeza. Por tal motivo é que a legislação acima citada não se aplica ao simples
empregado. Esse não poderia ser prejudicado pela falta de recolhimento do imposto de
renda retido pela fonte pagadora. Como se vê, a legislação vigente prevê que as
pessoas relacionadas no artigo transcrito são solidariamente responsáveis com a
fonte pagadora pelo não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na
fonte.
Considerando-se a solidariedade passiva, a dedução do IRRF no valor total de R$
22.380,72, na Declaração de Ajuste Anual do sujeito passivo, somente poderia ser
deferida se houvesse a comprovação do efetivo recolhimento.
Ausente a prova da efetividade do total recolhimento do imposto informado como
retido, é de ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
Em relação à glosa de Contribuição à Previdência Oficial, na mesma linha adotada,
tal valor não pode ser considerado como dedução sem que reste comprovado seu
efetivo recolhimento.
De fato, via de regra, o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar os rendimentos pagos e IRRF correspondente. No
entanto, quando o beneficiário é acionista controlador, sócio diretor, exerce gerência ou é
responsável e/ou representante legal da fonte pagadora, a força probante desse documento é
relativizada, sendo justificável a exigência de outros elementos quando não sejam localizados os
recolhimentos alegados. Isto porque, a teor do artigo 723 do RIR/99, o beneficiário é
responsável solidário pelo recolhimento do imposto retido. E por força da responsabilidade
tributária solidária – sendo o Recorrente sócio diretor da empresa (fonte pagadora), conforme,
aliás, apurado pela fiscalização e fundamentado na decisão recorrida – é incabível a
compensação pleiteada quando demonstrada a inexistência do recolhimento do tributo que se
pretende compensar no ajuste anual.
Portanto, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação
consistente acerca do recolhimento do IRRF declarado no ano-calendário de 2007, aliado ao fato
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.960 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722180/2012-85

de ser o Recorrente sócio diretor da fonte pagadora, correto é procedimento fiscal, razão pela
qual mantenho subsistente o lançamento e o crédito tributário em litígio.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 211
DF CARF MF
Original